Tribunal: TJBA
Processo: 8027788-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027788-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L. D. B. A. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. FÁRMACO DE USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXCLUSÃO EXPRESSA DA LEI 9.656/98. NEGATIVA LÍCITA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde, representado por sua genitora, visando ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol (CBD Full Spectrum) para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno Global do Neurodesenvolvimento, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o plano de saúde é obrigado a custear medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol, não listado no rol da ANS, e se a negativa de cobertura enseja danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/98, art. 10, VI, exclui da cobertura obrigatória os medicamentos de uso domiciliar, salvo hipóteses específicas não configuradas no caso concreto.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há obrigação de cobertura de medicamento domiciliar à base de canabidiol, ausente previsão contratual e regulamentar.

5. A recusa da operadora, fundada em previsão legal e contratual, é legítima e não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "É lícita a negativa de plano de saúde ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol, destinado a uso domiciliar e não listado no rol da ANS, não havendo configuração de dano moral pela recusa fundada em previsão legal e contratual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3ª Turma, Processo em segredo de justiça, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027788-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante L. D. B. A. e outros e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.